Tribunal: TJMT
Processo: 1016293-78.2019.8.11.0002
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016293-78.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DIANILA FERNANDES PEREIRA - CPF: 330.165.038-40 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), FELIPE RIBEIRO ARAUJO - CPF: 026.032.421-30 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), V. F. A. - CPF: 080.418.151-97 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO — ASSISTÊNCIA À SAÚDE —
CONSULTA COM FONOAUDIÓLOGO E ACOMPANHAMENTO COM EQUIPE MULTIDISCIPLINAR
— PESSOA HIPOSSUFICIENTE — OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS.

A obrigação de prestar assistência à saúde de pessoa comprovadamente hipossuficiente, entre os entes públicos, é solidária, mormente no que se refere ao tratamento de criança com deficiência, acometida de
encefalopatia crônica
, a necessitar de consulta com fonoaudiólogo e terapia com equipe multidisciplinar.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta pelo
Município de Rondonópolis
contra a sentença (Id. 119446262) proferida em
ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência
.

Assegura que não está legitimado a figurar no polo passivo da pretensão em razão de o tratamento com fisioterapeuta, fonoaudiólogo e sessões de equoterapia ser de alta complexidade, e compete ao Estado de Mato Grosso ou à União providenciá-lo, visto que unicamente é responsável pelo atendimento básico de saúde, segundo a organização sistemática do Sistema Único de Saúde – SUS.

Assevera que a determinação judicial incorre em desequilíbrio na gestão e nos recursos financeiros do apelante, a prejudicar a coletividade e, ainda, há violação ao princípio da igualdade e da razoabilidade.

Afiança que não houve demonstração da hipossuficiência dos familiares para custear, ao menos em parte, o tratamento. Além disso, que deve ser respeitada a organização sistemática do Sistema Único de Saúde – SUS, sobretudo no que se refere à hierarquização e à descentralização administrativa.

Afirma que deve ser observado o princípio da reserva do possível, em razão da vedação à realização de despesas e ao remanejamento de verbas públicas, sem prévia autorização legislativa.

Requer o provimento do recurso para “
declarar a ilegitimidade passiva do apelante ou julgar improcedente a ação em face do Município de Rondonópolis
”.

Contrarrazões (Id. 119446279).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Paulo Roberto Jorge do Prado (Id. 125648653), opina pelo não provimento do recurso.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Isto posto, confirmo a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência e julgo procedente o pedido formulado pela parte requerente e determino que o(s) requerido(s) forneça ao requerente Vicenty Fernandes Almeida o tratamento de fonoaudiologia e demais serviços de reabilitação disponíveis pela rede SUS aptos a atender suas necessidades patológicas, a serem ofertados por equipe multidisciplinar, em instituição da rede pública de saúde apta a tratar da patologia que o acomete, conforme indicação médica, até a regressão da patologia.

Declaro resolvido o mérito, nos termos do art. 487, I, CPC.

Ainda, determino, desde pronto, que, quando da necessidade de suspensão/interrupção do tratamento, ora deferido, a parte autora deverá informá-lo a este juízo imediatamente.

Desde já, e havendo valores depositados em conta judicial vinculado ao presente feito, caso não seja utilizado para o cumprimento desta
decisum
, autorizo a expedição do necessário alvará de levantamento em favor do Fundo Estadual de Saúde, para tanto deve informar nos autos os dados bancários de sua titularidade (Banco, Agência, Conta Corrente e Titularidade).

Sem custas processuais (Art. 3o, inciso I, da Lei 7.603/2001).

Acerca dos honorários advocatícios, em se tratando de pessoas jurídicas pertencentes ao mesmo direito público, deixo de atribuí-los às partes sucumbentes.

A presente sentença não sujeita ao duplo grau de jurisdição, na forma do Art. 496, § 3o, do CPC.

Havendo recurso das partes, remetam-se os autos a instância ‘
ad quem
’ para o exame do recurso.

Transitada em julgado, cumprida a sentença, dê-se baixa e arquivem-se.

P. I. Cumpra-se
. [...]. (Id. 119446262 – fls. 3/4).

Anoto que, no dia 9 de maio de 2019, foi deferida a tutela de urgência nos seguintes termos: “
defiro, em parte, a tutela de urgência antecipada, determinando que o(s) requeridos(s)
providencie(m) ao requerente Vicenty Fernandes Almeida o tratamento de fonoaudiologia e demais serviços de reabilitação disponíveis pela rede SUS
[Sistema Único de Saúde]
aptos a atender suas necessidades patológicas, a serem ofertados por equipe multidisciplinar, em instituição da rede pública de saúde apta a tratar da patologia que o acomete
” (Id. 119446245 – fls. 3).

Vicenty Fernandes Almeida, com dois (2) anos de idade, por apresentar
encefalopatia crônica não evolutiva
, requereu acompanhamento com
fonoaudiólogo
, sessões de
equoterapia
, bem como tratamento com método denominado
Protocolo Pediasuit
®
(Petição Inicial, Id. 119446234 – fls. 5).

No caso, não se pode ignorar que à criança é assegurada a absoluta prioridade, no atendimento médico, pela Constituição da República Federativa do Brasil: “
É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão
” (artigo 227, cabeça).

[...] Incumbe ao Estado (gênero) proporcionar meios visando a alcançar a saúde, especialmente quando envolvida criança e adolescente. O Sistema Único de Saúde torna a responsabilidade linear alcançando a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios. [...]. (STF, Segunda Turma, RE 195192/RS, relator Ministro Marco Aurélio, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 31 de março de 2000).

Aliás, em razão de sua condição de pessoa com deficiência, deve ser observada a Lei no 13.416, de 6 de julho de 2015 que “
Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência)
” que assenta:

Art. 5o
A pessoa com deficiência será protegida de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, tortura, crueldade, opressão e tratamento desumano ou degradante
.

Parágrafo único. Para os fins da proteção mencionada no caput deste artigo, são considerados
especialmente vulneráveis a criança
, o adolescente, a mulher e o idoso,
com deficiência
.

[...]

Art. 8o É dever do Estado, da sociedade e da família
assegurar à pessoa com deficiência, com prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde
, à sexualidade, à paternidade e à maternidade, à alimentação, à habitação, à educação, à profissionalização, ao trabalho, à previdência social, à habilitação e à reabilitação,
ao transporte, à acessibilidade
, à cultura, ao desporto, ao turismo, ao lazer, à informação, à comunicação, aos avanços científicos e tecnológicos, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária, entre outros decorrentes da Constituição Federal, da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo e das leis e de outras normas que garantam seu bem-estar pessoal, social e econômico.

No caso, extrai-se do parecer do Núcleo de Apoio Técnico que não há comprovação da imprescindibilidade da terapia denominada
Protocolo Pediasuit
®
, porém, há indicação de tratamento multidisciplinar disponível no Sistema Público de Saúde:

[...]
O PediaSuit é indicado no tratamento de atraso no desenvolvimento motor; distúrbios de equilíbrio; alterações em coordenação motora; diminuição de massa óssea; diminuição de força muscular; distúrbios de integração sensorial; traumatismo crânio-encefálico; acidente vascular encefálico; ataxia; atetose; hipotonia; hipertonia; desordens neurológicas; autismo; síndrome de down, entre outros). [...].

Este método ainda não possui embasamento científico que comprove sua eficácia ou segurança quanto aos riscos
, não estando incluído nos Protocolos Clínicos e nem nas diretrizes mundiais da ‘Medicina Baseada em Evidências’.

Esclarecemos que
o método pleiteado de fato não tem comprovação científica e que outro método muito semelhante ao PediaSuit, denominado TheraSuit, já foi testado e comparado com uma técnica convencional, não se detectando diferença quanto ao ganho de função motora
.

Como se vê,
há relevantes dúvidas quanto a real eficácia da fisioterapia pleiteada
, as quais devem ser dirimidas no decorrer da tramitação do processo em primeiro grau, com perícias e maiores esclarecimentos médicos/técnicos acerca do método pretendido.

[...]

Trata-se de menor portadora de doença neurológica, com necessidade de terapia multidisciplinar.

Não há dúvidas de que a mesma tenha indicação de tratamento com fisioterapia, pois, segundo a literatura médica mundial, há importantes ganhos de desenvolvimento motor com estímulos externos.

O SUS
[Sistema Único de Saúde]
dispõe de diversos serviços de reabilitação, que dispõe de equipe multidisciplinar, e fisioterapeutas aptos a atender pacientes com comprometimentos neurológicos
; Em Rondonópolis, o endereço é:

Unidade Descentralizada de Reabilitação de Nilmo Júnior: Endereço: Av Tiradentes, no 1904 - Bairro Centro - CEP: 78500-000 Fone Unid.: (66) 3411-5133/ 1141/ 3432-6997 - Fone SMS: (66) 3421- 5035/5045
Serviços Ofertados: Fisioterapia / Psicologia / Fonoaudiologia / Serv. Social / Terapia Ocupacional
. (Id. 119446244 – fls. 2/5). [com e sem negrito no original]

Com efeito, nos termos do artigo 196 da
Constituição da República Federativa do Brasil: “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
.

[...] Incumbe ao Estado, em todas as suas esferas, prestar assistência à saúde da população, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, configurando essa obrigação, consoante entendimento pacificado na Corte, responsabilidade solidária entre os entes da Federação. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 816982 ED/RN, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de outubro de 2014).

Logo, a obrigação é solidária e pode ser cobrada de qualquer dos entes, separada ou conjuntamente.

[...] A obrigação solidária passiva pode ser conceituada como a relação obrigacional, oriunda de lei ou de vontade das partes, com multiplicidade de devedores, sendo que
cada um responde ‘
in totum et totaliter
’ pelo cumprimento da prestação, como se fosse o único devedor
.
Cada devedor está obrigado à prestação na sua integralidade, como se tivesse contraído sozinho o débit
o. Assim, na solidariedade passiva unificam-se os devedores, possibilitando ao credor, para maior segurança do crédito, exigir e receber de qualquer deles o adimplemento, parcial ou total, da dívida comum.

[...]

Desse princípio, decorre: a) que o credor pode dirigir-se à sua vontade contra qualquer dos devedores e pedir-lhes toda a prestação (CC, art. 275); b) que o devedor escolhido, estando obrigado pessoalmente pela totalidade, não pode invocar o ‘
beneficium divisionis
’ e, assim, pretender pagar só a sua quota ou pedir que sejam convencidos os co-obrigados; que, uma vez conseguida de um só toda a prestação, todos os outros ficam livres (CC, art. 277);

[...]

O principal efeito da solidariedade passiva consiste no direito que confere ao credor de qualquer dos devedores o cumprimento integral da prestação, como já foi dito. [...]. (GONÇALVES, Carlos Roberto.
Direito Civil Brasileiro
. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 136/137 e 139). [sem negrito no original]

Em relação ao direcionamento do cumprimento da obrigação, cabe ao magistrado verificar o meio mais adequado para efetivar a tutela jurisdicional, conforme dispõe o Enunciado no 60, da II Jornada de Direito da Saúde, do Conselho Nacional de Justiça:

Enunciado no 60 – II Jornada de Direito da Saúde:
A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento
. [sem negrito no original]

Em decorrência,
o juízo de Primeira Instância deferiu, em parte, a tutela provisória de urgência, a determinar que o Estado de Mato Grosso e o Município de Rondonópolis fornecessem o tratamento com
fonoaudiologia
“
e demais serviços de reabilitação disponíveis pela rede SUS
[Sistema Único de Saúde]” (Id. 119446247 – fls. 3), que foi mantida por meio de sentença de mérito (Id. 119446262).

Ademais, é necessário esclarecer que no caso, em tese, não pode ser atribuída a responsabilidade unicamente ao Estado de Mato Grosso, por uma simples razão: não faz parte da relação processual. Não é adequado, nem juridicamente possível, entendo eu, que o Judiciário imponha obrigação à terceiro, que não faz parte da relação processual.

Aliás, apesar de o Estado de Mato Grosso ter sido inicialmente colocado no polo passivo, não se providenciou a sua integração ao recurso de apelação. Dessa forma, não pode ser responsabilizado.

Além disso, o próprio apelante reconheceu, ao menos em parte, a sua responsabilidade, tanto que informou o agendamento de consulta com
fonoaudiólogo
(Id. 119446255), bem como consta nos autos documento assinado por assistente social a informar que, no Município de Rondonópolis, o Centro de Reabilitação (CER II) Nilmo Junior, “
é um ponto de atenção ambulatorial especializado em reabilitação, que realiza tratamento e concessão de tecnologia assistiva, constituindo-se em referência para a rede de atenção à saúde da pessoa com deficiência no território da Região Sul de Mato Grosso
[...]
organizado a partir da combinação modalidades de reabilitação (física motora e intelectual
) (Id. 119446238).

Dessa forma, o Município de Rondonópolis pode oferecer o tratamento com: “
médico; ortopedista; médico psiquiatra; psicologia; fisioterapia; nutrição; serviço social; enfermagem; fonoaudiologia; serviço de atenção a pessoa colostomia e urostomia; concessão de equipamentos tecnologia assistiva (cadeira de rodas, muletas, andadores, bengala).
” (Id. 119446238).

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022